Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702665-31.2023.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO PELLICANO, ARLEINE VITÓRIA MARQUES PELLICANO EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ANTÔNIO PELLICANO e ARLEINE VITÓRIA MARQUES PELLICANO contra o v. acórdão exarado no ID 75498944. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Na mesma oportunidade, não foi conhecido o agravo interno interposto pelos embargantes. Nas razões recursais ofertadas no ID 75916740, os embargantes afirmam estar caracterizada omissão no v. acórdão, tendo em vista que não teria sido promovido o devido distinguishing em relação ao julgamento da Apelação Cível no 0702885-29.2023.8.07.0014 pela própria 8a Turma Cível em caso idêntico, sob a relatoria do eminente Desembargador Eustáquio de Castro. Os embargantes alegam que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao adotar a Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar o direito à indenização, cuja aplicação é manifestamente incompatível com a natureza jurídica da demanda em apreço. Pondera, ademais, ser necessária a manifestação a respeito da aplicação dos artigos 1.219 e 884 do Código Civil. Com base nesses argumentos, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 às 17:43:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora